Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ESPÓLIO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Habilitação de Crédito, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por carência de ação decorrente da falta de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é possível a habilitação de crédito em processo de inventário referente a débito pessoal de herdeiro, e não do falecido, a fim de garantir a efetividade do adimplemento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis – art. 642 do CPC.
4. Há patente distinção entre as dívidas do espólio e as dívidas pessoais dos herdeiros, não havendo confusão ou compensação entre os débitos, porquanto os débitos do falecido se limitam ao espólio ou ao quinhão da herança transmitido a cada herdeiro.
5. Diante do princípio da intransmissibilidade da dívida não é de se olvidar que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos não pode ultrapassar a pessoa do devedor original, de maneira que após o falecimento do devedor as dívidas são quitadas exclusivamente sobre o espólio, não podendo haver interpretação extensiva sobre este entendimento a fim de atingir o patrimônio individual dos herdeiros.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Não pode haver requerimento de habilitação de crédito sobre espólio de terceiro estranho à determinação judicial de pagamento dos valores. A persecução do débito deve se dar exclusivamente contra o responsável pela dívida, e, se existente, sobre o seu respectivo espólio.